Tribunal: TJSP
Processo: 2301972-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Rincão. Condomínio Recanto União. Rio Mogi Guaçu. Ampliação de rancho de alvenaria. Construção em área de preservação permanente. Inexistência de licença ou autorização do órgão ambiental competente. Dano ambiental. Desfazimento. Recomposição. Regularização. – O prazo para cumprimento das obrigações de fazer constantes de título judicial possui

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Rincão. Condomínio Recanto União. Rio Mogi Guaçu. Ampliação de rancho de alvenaria. Construção em área de preservação permanente. Inexistência de licença ou autorização do órgão ambiental competente. Dano ambiental. Desfazimento. Recomposição. Regularização. – O prazo para cumprimento das obrigações de fazer constantes de título judicial possui natureza processual, atraindo a contagem em dias úteis (CPC, art. 219). Jurisprudência do STJ. A multa arbitrada na origem incidirá após o escoamento do prazo de 180 dias úteis estabelecido pelo acórdão exequendo, se motivo justo para inadimplemento não houver. – Impugnação rejeitada. Agravo do executado provido.